Tribunal: TJMT
Processo: 1012720-12.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012720-12.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLARICE BENTO PRADO - CPF: 453.135.471-00 (AGRAVANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), CLARICE BENTO PRADO - CPF: 453.135.471-00 (AGRAVADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - – COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ÔNUS DA PROVA DO BANCO/AGRAVANTE- INÉRCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA- (ART. 373, II, DO CPC) – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO- RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO.

1- O §2o do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- Em ação de indenização por danos morais, decorrentes de indevida inscrição de nome no cadastro dos inadimplentes, não se exige a comprovação dos danos morais, que surgem automaticamente, tão logo se dê a negativação indevida. - O 'quantum' indenizatório por dano moral não deve ser a causa de enriquecimento ilícito nem ser tão diminuto em seu valor que perca o sentido de punição

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por BANCO BMG SA contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (id. 171259572), onde figura como parte contrária CLARICE BENTO PRADO, perante a 6a Vara de Cuiabá deste egrégio Tribunal de Justiça, que desproveu ao recurso.

Em resumo, aduz a Instituição Financeira que (i) não há falar em cobrança indevida, que há prova nos autos que o agravado anuiu com os termos do contrato, situação que não caracterizam ato ilícito e sim exercício regular de direito, à ensejar pagamento por danos morais, visto que houve apresentação de todos os documentos, circunstâncias que conferiram aparência de licitude e correição da operação, levando o BMG a crer na lisura do procedimento. Por fim, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a condenação ao pagamento por danos morais.

Contrarrazões (id.171259576).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desprovimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a decisão monocrática por mim proferida:

“APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓTIO – MANTIDO – JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO (SUMULA 54)- RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL- CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SUMULA 362) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1- Por fazerem parte da mesma cadeia de consumo, tanto o Banco BMG S/A, como o Banco Itaú BMG Consignados S/A, possuem legitimidade para figura no polo passivo da presente ação. 2-Quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório fica a cargo do fornecedor, sendo que, no caso concreto, não foi comprovada à relação jurídica entre os litigantes, caracterizando a inscrição indevida de nome no cadastro dos inadimplentes. 2. A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa. 3- Em se tratando de responsabilidade extracontratual (como é o caso), os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir da data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ). (Apelação 22327/2018, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Camara de Direito Privado, julgado 12/06/2018 publicação no DJE, 20/06/2018).

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Nesse sentido, a controvérsia a ser analisada reside em aferir acerca dos alegados danos morais que a autora aduz ter sofrido em decorrência da inscrição reputada indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Nessa esfera, é entendimento pacificado que em ações da espécie, quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório quanto à existência do suposto débito recai sobre o fornecedor de bens e serviços, não em razão da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o inciso VIII do CDC, mas sim pelo fato da impossibilidade material da construção de prova negativa, ou seja, não tem como o consumidor comprovar que não contratou os serviços ou que adquiriu bens do fornecedor, aplicando-se aqui teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Ressalta-se, que a simples inscrição do nome do consumidor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, quando feita de forma indevida, por si só, é causa geradora de danos morais, passíveis de indenização. Compulsando os autos, observa-se que a Instituição Financeira/Apelante não desincumbi-se de seu ônus, conforme preconiza o art. 373, II do CPC, ficando apenas na esfera de meras alegações. Nesse sentido confira-se os julgados abaixo: “CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E ANULAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. 1. A parte ré postula a reforma da sentença para afastar ou reduzir o valor da condenação ao pagamento indenizatório a título de danos morais. 2. O autor alega ter seu nome inscrito junto a órgão de proteção ao crédito em razão de débito referente a serviço que nunca contratou com a ré, corroborando com os documentos informativos de fl.09 e 11. 3. Tratando-se de relação de consumo, incide o art.
6o
, inciso
VIII
, do
CDC
, cabendo à ré o ônus de demonstrar que houve regularidade na cobrança que gerou a inscrição do nome do autor em órgão de proteção ao crédito. No caso, não se desincumbiu do encargo, conforme art.
333
, inciso
II
, do
CPC
. 4. Igualmente, o recurso apresentado pela empresa ré, ora recorrente, não transcende a meras alegações abstendo-se sequer de rebater sobre se a inscrição do nome do autor no órgão de proteção ao crédito foi efetivamente devida, tampouco juntou documentos que comprovem a existência de contrato entre as partes. Assim, restando incontroversa a alegação trazida na peça inicial. 5. Ademais, a documentação acostada aos autos em sede de contestação (fls.64 a 69) não possui o condão de comprovar a aludida contratação, por se tratar de prova... produzida unilateralmente que, aliás, nada esclarece no que tange ao débito referido. 6. Contudo, não se verifica nos autos qualquer pretexto explicativo ou comprobatório acerca da suposta dívida. Consequentemente, resta indevida a inscrição negativa do nome do autor em órgão de proteção ao credito, desta forma configurando o dano moral in re ipsa. 7. Em relação ao quantum indenizatório R$ 7.000,00 (sete mil reais), este merece ser mantido, tendo em vista ser adequado ao caso concreto e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ/RS - Recurso Cível No 71005739578, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 29/10/2015). “ACÓRDÃO APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA. CHEQUE CLONADO FRAUDE. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. FATO DE TERCEIRO AFASTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO DE OFÍCIO DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. A fraude faz parte do risco da atividade do fornecedor de serviço, devendo estes tomar medidas mais eficazes para evitá-las. 2. O fato de terceiro, para romper o nexo de causalidade, precisa ser causa exclusiva para a ocorrência do dano, o que não acontece no presente caso.3. A simples inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito gera dano moral presumido, sendo desnecessária a efetiva prova do dano. 4. A indenização arbitrada pelo juiz singular está dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Corte. 5. Recurso conhecido e não provido.” (TJ/AL - APL 00003374320128020064 AL 0000337-43.2012.8.02.0064, Relatora Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, julgamento 12/03/2015, 2a Câmara Cível, Publicação, 18/03/2015). Desse modo não merece prosperar a alegação da Instituição Financeira de que agiu conforme os preceitos legais e que sua atitude não feriu a honra subjetiva do apelado, principalmente pelo fato que restou devidamente comprovado nos autos, que o objeto da demanda, já fora dirimida, e nesse sentido assim laborou o sentenciante a quo, vejamos: “Verifica-se que a autora também inseriu em seus pedidos a procedência da ação para “declarar a inexistência de débito da requerente com a requerida, determinado o cancelamento das cobranças no valor de R$ 1.126,45 (hum mil e cento e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos) de contrato n° 241146212 e o valor de RS 2.075,48 (dois mil e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) referente ao contrato de n° 245029046”. Conforme descrito pela própria autora em sua inicial, o processo 0013345-23.2018.811.0001 (PROJUDI) que tramitou perante o 5° Juizado Especial Cível já tratou do tema, com a prolação de sentença que declarou indevidos os valores cobrados pelo banco, determinou a cessão de novos descontos, bem como condenou o banco a restituir em dobro o que havia sido debitado na folha da autora e ao pagamento de indenização a titulo de danos morais (ID 18978024). Destaca-se ainda que a referida sentença foi confirmada pelo 2o grau (ID 18978006). Não bastasse isso, após o transito em julgado da referida sentença, as partes firmaram acordo (ID 18978016), já homologado por aquele Juízo, para declarar inexistente qualquer tipo de vinculo entre as partes, bem como avençar valor a titulo de indenização por danos morais que seria pago a autora. Desta feita, não sendo plausível querer imputar ao consumidor, a falha cometida pela própria instituição conforme relatado na exordial e devidamente fundamentada na sentença monocrática. No que tange ao quantum fixado, é certo que se trata de questão bastante criteriosa, em face da ausência de regras legais, ficando ao arbítrio do Julgador a fixação de um justo valor a fim de compensar o abalo sofrido pela vítima. Vê-se que a sentença recorrida não está a merecer reformas, como sabido, o valor indenizatório tem por objetivo proporcionar ao Apelado um lenitivo, confortando-a pelo desconforto moral a que foi submetido, tendo em vista a inscrição indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes, e, de outro lado, serve como fator de punição para que a Apelante, reanalise sua forma de atuação, evitando a reiteração de atos análogos, porém sempre respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, entendo que a fixação do valor do dano moral pelo juízo monocrático em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais devem ser mantidos. Neste sentido: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. "Quantum" indenizatório majorado de R$1.000,00 para R$7.880,00, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Juros a contar do ato ilícito e correção monetária a partir do arbitramento. Recurso provido em parte.” (TJ/SP - Processo APL 00082518320148260400 SP 0008251-83.2014.8.26.0400 Órgão Julgador 36a Câmara de Direito Privado Publicação 29/08/2015 Julgamento 27 de Agosto de 2015 Relator Des. Milton Carvalho). “INDENIZAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO- Em ação de indenização por danos morais, decorrentes de indevida inscrição de nome no cadastro dos inadimplentes, não se exige a comprovação dos danos morais, que surgem automaticamente, tão logo se dê a negativação indevida. - O 'quantum' indenizatório por dano moral não deve ser a causa de enriquecimento ilícito nem ser tão diminuto em seu valor que perca o sentido de punição.” (TJ/MG - Processo AC 10236120003389001 MG Órgão Julgador Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL Publicação 01/03/2016 Julgamento 24 de Fevereiro de 2016 Relator Des. Domingos Coelho). No que tange a alegação do Banco/apelante, de que a aplicação dos juros de mora deve incidir a partir da citação com taxa de juros de 1% ao mês, não merece prosperar. No presente caso, é nítido que não houve relação jurídica entre as partes. Conforme comprovado alhures, a negativação do nome da autora/apelada foi indevido, situação essa que não foi devidamente impugnada pela empresa/apelante. Nesse sentido, já se encontra sedimentando junto ao Superior tribunal de justiça pela Sumula 54 e seguido pelos demais tribunais estaduais, que em se tratando de situações do caso em apreço, a incidência dos juros de mora deverá ser a partir do evento danoso, como fundamentado pelo juízo monocrático. Com essas considerações, de forma monocrática e nos termos do art. 932, IV do CPC, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. E, em atendimento ao que determina o art. 85, §§ 11, do CPC, em razão do trabalho elaborado pelo patrono da apelada em grau recursal, majoro a verba honorária sucumbencial a ele devida, que foi fixada na r. sentença, em R$1.000,00 (um mil reais) para o patamar de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais . Intimem-se. Com o trânsito em julgado, determino o retorno dos autos à instância de primeiro grau, para os fins de direito. Cuiabá, 30 de Agosto de 2.023. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. - Relator -

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Pois bem, aduz a autora ora agravada, que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante o banco ora agravante, sustentando categoricamente que foi vítima da ação de terceiros.

Por sua vez, o banco agravante diz que inexiste ato ilícito praticado e tampouco dano moral a ser indenizado.

Partindo dessas premissas, tenho que não merece guarida o argumento tecido pela Apelante de que a inclusão do nome da Agravada foi legítima, dentro do exercício regular de seu direito, pois não logrou êxito em demonstrar a existência de relação contratual entre as partes.

Aliás, a instituição financeira ora agravante não foi capaz de juntar aos autos documento apto e suficiente para consolidar a regularidade da suposta relação contratual das partes, situação essa que permite o reconhecimento da sua inexistência pelo Judiciário.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção.” (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

Ressalta-se que a simples inscrição do nome do consumidor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, quando feita de forma indevida, é causa geradora de danos morais, passíveis de indenização.

Neste sentido encontra a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO DO RÉU IMPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ).2. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento de que o valor da indenização deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, se fixada em desatendimento a tais parâmetros, é cabível sua majoração. 3. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).4. Na indenização por danos morais, a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).” (Ap 37128/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018).

Desse modo, comprovado a ilegalidade da inscrição do nome da autora/agravada nos cadastros de inadimplentes, surge a legitimidade de receber pagamento a título de indenização por danos morais.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023